Tribunal: CARF
Processo: 15165.722415/2021-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722415/2021-65
ACÓRDÃO
3102-003.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BASOLI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 28/12/2020 a 15/04/2021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Ao se constatar que inexiste a omissão e contradição alegadas pela
embargante, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração propostos.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722415/2021-65
2
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela contribuinte em face do
acórdão no 3102-002.503, de 18/10/2024, apontando a existência omissão e contradição quanto
às provas e conclusões da referida decisão.
Realizado o exame de admissibilidade, os embargos foram admitidos,
determinando-se o retorno dos autos ao colegiado para melhor esclarecer os fundamentos da
decisão e/ou integrá-la.
É o relatório.

VOTO
Os embargos tratam de alegadas contraditoriedade e omissão no acordão conforme
os seguintes excertos:
Contudo e com a vênia permissa, referido acórdão é contraditório. No voto, assim
dispõe o conselheiro Fábio Kirzner Ejchel (voto vencedor):
(...)
Ocorre que o voto é fundamentado no conceito da operação e define o papel do
importador por encomenda e do encomendante predeterminado, nos termos dos
§ 1o, 2o e 3o do art. 3o da IN RFB no 1861, de 27/12/2018:
(...)
Ocorre que o acórdão é contraditório: para imputar a responsabilidade solidária
aos sócios das empresas autuadas, o acórdão considera os documentos e
tratativas na importação por encomenda. Contudo, os desconsidera para imputar
a ocultação do real adquirente.
Assim, o julgador utiliza-se a permissa sobre a “IN RFB no 1861, de 27/12/2018,
norma que estabelece requisitos e condições para a realização de operações de
importação por encomenda, explicita o conceito da operação e define o papel do
importador por encomenda e do encomendante predeterminado”. Aduz que “os
documentos acostados ao processo demonstram que COPAPE e ASTER faziam a
execução e gerenciamento das compras no exterior, descaracterizando assim a
típica importação por encomenda que, como visto, é aquela em que a
importadora deve adquirir a mercadoria e fazer a execução e gerenciamento das
compras para, aí sim, fazer a revenda para a encomendante predeterminada”.
Contudo, quando a embargante, em suas razões recursais descreve e detalha
como se deu as operações para demonstrar que houve sim uma importação por
encomenda, sequer considera as alegações pois segundo o julgador “fora de
contexto é a discussão sobre “home office” em tempos de pandemia de Covid 19.
O relatório fiscal e o lançamento não trataram disso”.
(...)
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722415/2021-65
3
Se os presentes autos se tratam de multas impostas por suposta ocultação do real
beneficiário na importação, a única forma de defesa da embargante é comprovar
por fatos e documentos que a importação se deu na modalidade encomenda.
Para tanto, faz-se necessário adentrar na operação e todas as supostas
irregularidades apontadas pela fiscalização. Não há como demonstrar a
regularidade de uma operação de importação, sem discorrer sobre os fatos.
(...)
Portanto, a controvérsia apontada era sim matéria a ser arguida em fase recursal
pois este foi um dos motivos qual ensejaram pela caracterização de ocultação do
real adquirente, e a consequente aplicação da multa ora recorrida.
A CONTRADIÇÃO do acórdão, portanto, resta assim demonstrada quando o
julgador aduz que “os documentos acostados ao processo demonstram que
COPAPE e ASTER faziam a execução e gerenciamento das compras no exterior,
descaracterizando assim a típica importação por encomenda que, como visto, é
aquela em que a importadora deve adquirir a mercadoria e fazer a execução e
gerenciamento das compras para, aí sim, fazer a revenda para a encomendante
predeterminada” mas quando o embargante, em suas razões recursais aborda tal
questão, “Também fora de contexto é a discussão sobre “home office” em
tempos de pandemia de Covid 19. O relatório fiscal e o lançamento não
trataram disso”
(...)
As alegações discorridas em sede de impugnação e em fase recursal se prestam a
comprovar a lisura da operação de importação por encomenda. Portanto,
completamente DENTRO DO CONTEXTO, e foram completamente ignoradas no
acórdão, sendo nesse sentido também OMISSO.
(...)
Providos os Embargos de Declaração, a fim de reconhecer a existência de
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO no acórdão, quando o mesmo imputa a manutenção
da multa aduaneira pela prática de ocultação do real adquirente; contudo sequer
analisa as alegações da embargante sobre a veracidade da operação de
importação por encomenda.
Não assiste razão à embargante.
O cerne da questão está no fato do acórdão não ter tratado do assunto “home-
office” discorrendo que “Também fora de contexto é a discussão sobre “home-office” em tempos
de pandemia de Covid-19. O relatório fiscal e o lançamento não trataram disso”. A embargante
entende que numa industrialização por encomenda tal tema é relevante. Como ela alega que faz
uma industrialização por encomenda, o tema teria que ser analisado.
Fundamental trazer todo o trecho do acórdão, para que a frase não seja utilizada
fora do cenário geral:
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722415/2021-65
4
A discussão sobre a classificação das mercadorias, envolvendo a NCM, é
totalmente fora do contexto. Nas 44 folhas do relatório fiscal não há uma única
referência ou questionamento sobre esse tema.
Efetivamente, o enquadramento legal e a autuação não têm nada a ver com a
classificação fiscal utilizada para as mercadorias.
Também fora de contexto é a discussão sobre “home-office” em tempos de
pandemia de Covid-19. O relatório fiscal e o lançamento não trataram disso.
Então, o acórdão considerou que 2 temas estariam fora do contexto da lide: a
classificação das mercadorias e o tema “home-office”. Sobre o primeiro, a embargante nem se
pronunciou.
Com relação ao “home-office”, o assunto foi tratado no recurso voluntário em
apenas 3 únicos parágrafos, reproduzidos integralmente abaixo:
Ademais é imprescindível contextualizar o momento social criado pela
deflagração da pandemia pelo covid-19, que normalizou e tornou padrão uma
prática de trabalho remoto que já era praticada em menor escala.
A necessidade de respeito ao distanciamento social criou formas de permitir que
os funcionários trabalhassem de casa, por meio de acesso remoto, e este regime
remoto, o famoso “home office” foi praticado em quase todas as empresas do
país.
Por tal motivo, torna-se irrelevante a simples afirmação de que a recorrente
possuía um funcionário em sistema remoto de trabalho. Não há qualquer
implicação legal na conduta. Pelo contrário, foi prática muito estimulada visando
o enfrentamento à crise sanitária que recaiu sobre o país, que nem de longe pode
ser utilizada para fundamentar uma acusação de infração de ocultação na
modalidade comprovada, como quer fazer crer a autoridade fiscal.
Como se pode verificar, a questão foi tratada pelo próprio recurso voluntário de
forma absolutamente periférica, não tendo relação com o assunto principal da discussão. A
questão foi abordada exclusivamente pelo fato da empresa possuir um funcionário em sistema
remoto de trabalho.
O acórdão afirmou isso: que tanto a questão do “home-office” quanto a questão da
“classificação das mercadorias” são questões estranhas, alheias, fora do contexto central da lide.
Entrar em detalhes sobre classificação fiscal de mercadorias, a necessidade de distanciamento
social em tempos de Covid-19 ou sobre a pertinência ou não de trabalho remoto não alteraria em
nada a discussão, sendo periféricas no próprio recurso voluntário. Não existe, assim,
contrariedade ou omissão no acórdão com relação a essas questões e nem qualquer prejuízo à
defesa do contribuinte.
Por fim, a embargante alega que o acórdão foi fundamentado na IN RFB no 1.861,
de 27/12/2018, que trata de operações de importação por encomenda e define o papel do
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722415/2021-65
5
importador por encomenda e do encomendante. Como as operações não foram consideradas
como importação por encomenda, existiria contradição na utilização de tal normativo.
Nesse ponto, importante observar que um voto, acórdão ou decisão administrativa
do CARF não é necessariamente fundamentado numa legislação específica. O auto de infração
possui, sim, um enquadramento legal que serve como seu embasamento e é explicitado quando
de sua formalização. Um acórdão do CARF não tem, contudo, essa característica.
A IN RFB no 1.861 foi citada e reproduzida em parte no voto vencedor, dentro do
racional seguido pelo voto, mas não se trata do fundamento do voto. Pelo contrário, o contexto
em que tal norma foi utilizado foi justamente para mostrar que as operações NÃO atendiam as
condições e requisitos exigidos de uma típica industrialização por encomenda, como exposto nos
seguintes trechos do acórdão:
Relativamente à argumentação de que tratava-se de importação por
encomenda, não procede pois todo o trabalho justamente foi o de
descaracterizar as operações como importação por encomenda, mostrando que
tratava-se, na verdade, de ocultação do real adquirente das mercadorias e,
nesse contexto, BASOLI teria cedido seu nome para realização de operações de
comércio exterior com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes.
(...)
Os documentos acostados ao processo demonstram que COPAPE e ASTER faziam
a execução e gerenciamento das compras no exterior, descaracterizando assim a
típica importação por encomenda que, como visto, é aquela em que a
importadora deve adquirir a mercadoria e fazer a execução e gerenciamento das
compras para, aí sim, fazer a revenda para a encomendante predeterminada.
Fica, assim, caracterizada não uma importação por encomenda – mas uma
ocultação do real adquirente das mercadorias importadas. E BASOLI cede seu
nome para efetivação dessa ocultação, cabendo, assim, a aplicação da presente
multa. (negritos nossos)
Então, não há contradição na menção à IN 1.861 no voto já que, pelo contrário, ela
foi citada para justamente reforçar o entendimento do voto de que a norma NÃO foi obedecida,
não tratando tal normativo de fundamento do voto.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração propostos.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722415/2021-65
6

Fl. 3887
DF CARF MF
Original